Tribunal: STJ
Processo: 5000410-26.2023.8.13.0261
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875822 - MG (2025/0077672-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: V M F
ADVOGADOS
: MIRIAM TAGLIAFERRI MENEZES - MG080394
JANAINA MARIA DA SILVA ALVES - MG118966
AGRAVADO
: C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
INTERES.
: R B F
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ACORDO
DE
DIVÓRCIO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. PREPARO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO SEM
INDICAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Ação anulatória de acordo de divórcio homologado judicialmente.
2. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de
forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de
deserção.
3. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o
recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação
da Súmula 187 desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49677083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/08/2025 21:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 5c81a19b-25c3-44a1-a005-23df326b4fcf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2875822 - MG (2025/0077672-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: V M F
ADVOGADOS
: MIRIAM TAGLIAFERRI MENEZES - MG080394
JANAINA MARIA DA SILVA ALVES - MG118966
AGRAVADO
: C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
INTERES.
: R B F
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ACORDO
DE
DIVÓRCIO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. PREPARO. COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO SEM
INDICAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ.
1. Ação anulatória de acordo de divórcio homologado judicialmente.
2. Os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das
guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de
forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de
deserção.
3. É deserto o recurso quando a parte recorrente, intimada efetuar o
recolhimento do preparo, não cumpre a diligência no prazo fixado. Aplicação
da Súmula 187 desta Corte.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por V M F, contra a decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial que interpusera.
anulatória de acordo de divórcio homologado judicialmente
Ação:
ajuizada por C DE A DOS F DO B DO B em face de V M F e outro.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
deu provimento à apelação interposta por C DE A DOS F DO B
Acórdão:
DO B, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ACORDO. PREJUÍZO A TERCEIROS.
- A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito,
possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.
Documento eletrônico VDA48507317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:35
Código de Controle do Documento: f5ddb830-1fa7-4e58-8fda-e0ca9b0ea974

- A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros. (e-STJ fl. 680).

opostos por C DE A DOS F DO B DO B, foram
Embargos de declaração:
acolhidos e por V M F e outro, foram rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante, em razão de irregularidade no preparo
(Súmula 187/STJ).
nas razões do presente recurso, os agravantes
Agravo interno:
defendem que a exigência do preparo foi devidamente cumprida, na medida em
que "efetuou regularmente o pagamento das custas por meio de aplicativo
bancário oficial, o qual gera comprovante legítimo e válido, mesmo sem a
repetição do código de barras, comprovando que o valor foi depositado nos cofres
públicos, além de não ter havido qualquer intimação no DJEN direcionada à defesa
para sanar eventual vício no preparo, o que caracteriza violação ao contraditório e
à ampla defesa, tornando nula a decisão, logo, o acórdão não coaduna com a
justiça e o direito" (e-STJ fl. 971).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
interposto pela parte agravante, em razão de irregularidade no preparo (Súmula
187/STJ).
Pela análise das razões recursais ora apresentadas, contudo, verifica-se
que a parte agravante não trouxe qualquer argumento apto à modificação da
decisão.

- Da aplicação da Súmula 187/STJ
Consoante explicitado na decisão agravada, é entendimento deste STJ
que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados
das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos
comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de
deserção. No mesmo sentido: AgRg no AREsp 570.469/DF, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1807942/RO, Segunda Turma, DJe de
; e AgInt
23/6/2020
11/5/2020
no AREsp 1572490/SE, Segunda Turma, DJe de
.
20/3/2020
Documento eletrônico VDA48507317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:35
Código de Controle do Documento: f5ddb830-1fa7-4e58-8fda-e0ca9b0ea974

Assim sendo, apesar de instada a sanar a irregularidade do preparo (e-
STJ, fl. 958), a parte agravante não sanou o vício, deixando de correr sem
manifestação o prazo processual (e-STJ, fl. 962).
A propósito do tema, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido
de ser deserto o recurso quando, mesmo após a intimação da parte para
regularizar o preparo, não o faz devidamente, conforme preceitua o art. 1007, §
2o, do CPC. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.937.485/RJ, Quarta Turma, DJe de
, AgInt no AREsp 2.039.769/RJ, Terceira Turma, DJe de
.
4/4/2022
25/5/2022
Ressalte-se que não se trata de aplicação da instrumentalidade das
formas, pois a minuciosa aferição da regularidade do preparo não é mecanismo
voltado a impedir a análise meritória dos recursos por esta Corte Superior. Esta
exigência orienta-se para garantir a isonomia processual na lide, uma vez que
exige, em igualdade de condições, o zelo, o cuidado, a seriedade e a diligência no
ato essencial de preparar o recurso.
Nesses termos, em suma, mostra-se inafastável a deserção do recurso e
a incidência da Súmula 187/STJ à espécie.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo.
Documento eletrônico VDA48507317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 26/06/2025 21:02:35
Código de Controle do Documento: f5ddb830-1fa7-4e58-8fda-e0ca9b0ea974

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.875.822 / MG
Número Registro: 2025/0077672-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241803964005 50004102620238130261
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V M F
ADVOGADOS : MIRIAM TAGLIAFERRI MENEZES - MG080394
JANAINA MARIA DA SILVA ALVES - MG118966
AGRAVADO
: C DE A DOS F DO B DO B
ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
INTERES.
: R B F
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : V M F
ADVOGADOS : MIRIAM TAGLIAFERRI MENEZES - MG080394
JANAINA MARIA DA SILVA ALVES - MG118966
AGRAVADO
: C DE A DOS F DO B DO B
Documento eletrônico VDA49657200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:55
Código de Controle do Documento: 865bca5d-399a-477c-a580-140ddb21bb51

ADVOGADO
: JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS - MG074659
INTERES.
: R B F
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:33:55
Código de Controle do Documento: 865bca5d-399a-477c-a580-140ddb21bb51